Tribunal: TJDFT
Processo: 0751584-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA DEVEDORA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NÃO COMPROVAÇÃO. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO PARA O SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso em análise, as dívidas tributárias executadas foram lavradas apenas em nome da empresa, conforme Certidão de Dívida Ativa (CDA) número 7868847 (ID 50142047). Nesse aspecto, tenho que o pretendido redirecionamento depende da comprovação, pela Fazenda Pública, das hipóteses previstas pelo art. 135 do CTN (excesso de poderes, infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto).
2. A sociedade empresária limitada executada encontra-se “baixada” perante a Receita Federal, desde 23/02/2018 e não há prova acerca de eventual irregularidade no encerramento da pessoa jurídica devedora.
3. O disposto no artigo 9o da Lei Complementar 123/2006 não importa em redirecionamento automático da execução fiscal, sendo tal hipótese excepcional.
4. O fato de a pessoa jurídica ter débito com o Fisco não redireciona automaticamente o pagamento para os sócios, sendo necessário que os sócios tenham praticado atos com excesso de poder ou infração da lei, contrato social ou estatuto, nos termos do art. 135, inciso III do CTN.
5. Redirecionamento automático da execução fiscal não possui o devido respaldo no caso analisado.
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.